Tribunal: STF
Processo: Rcl 42782
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Município de Praia Grande assevera haver o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1010203-09.2015.8.26.0477, usurpado a competência do Supremo ante equívoco na observância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral.
    Diz figurar como réu em demanda, ajuizada por sindicato, visando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e a restituição de valores recolhidos a título de Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Julgados improcedentes os pedidos, a óptica foi mantida. Realça a formalização de extraordinário, tendo o Presidente da Seção de Direito Público determinado a remessa da apelação ao órgão fracionário para juízo de retratação, considerado o decidido, pelo Supremo, no recurso extraordinário nº 767.332 – Tema nº 693 do repertório da repercussão geral, no qual adotado entendimento no sentido da imunidade de lotes vagos de propriedade de instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Esclarece equivocada a ligação da controvérsia com o precedente, uma vez em jogo imóvel de sindicato, destinado a colônia de férias. Com embargos de declaração, não se obteve êxito. Novo extraordinário foi interposto, inadmitido ante o processo piloto. Ressalta o insucesso de agravo interno. Evoca jurisprudência a revelar imprópria a imunidade na situação concreta.
    Requer a cassação do ato.
    Por meio da petição/STF nº 79.748/2020, o reclamante formula pedido de implemento de tutela de urgência, objetivando a suspensão do processo em que formalizada a decisão. Menciona a baixa ao primeiro grau, tendo o Sindicato apresentado pedido de levantamento de valores depositados.
    Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São Paulo, Mogi das Cruzes e Região, com a petição/STF nº 80.166/2020, argui, preliminarmente, a inadmissibilidade da reclamação ante trânsito em julgado do que decidido, considerado o verbete nº 734 da Súmula.
    2. É impertinente a evocação do enunciado nº 734. A superveniência da preclusão maior, no âmbito do processo originário, não impede o processamento da reclamação, se formalizada em momento anterior.
    Ao apreciar o recurso extraordinário nº 767.332, relator ministro Gilmar Mendes, o Pleno, sob o ângulo da repercussão geral, declarou a imunidade de lotes vagos, pertencentes a instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, que atendam os requisitos legais. Eis a ementa publicada em 22 de novembro de 2013:
    Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Imunidade tributária. Instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. 3. IPTU. Lote vago. Não incidência. 4. A imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, c, da CF/88, aplica-se aos bens imóveis, temporariamente ociosos, de propriedade das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos que atendam os requisitos legais. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.
    O entendimento foi firmado com base em interpretação do artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, a impedir a incidência de tributos sobre “patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei”. Houve adoção da mesma disciplina, envolvidos instituições de educação ou sindicatos. Inexiste erronia quanto à observância do que decidido sob o ângulo da sistemática da repercussão geral.
    3. Nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de implemento de medida acauteladora.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator